Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025187-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RHAMON JORGE DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 091.847.549-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO

– PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO DE REGIME – COMPETE AO JUIZ, NA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, DEFINIR A NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
– ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO PERÍODO – ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL ––

REQUISITO SUBJETIVO CUMPRIDO – JULGADO DO TJMT –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR; STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame”
(TJMT, AgExPen no 1016453-07.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025187-10.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): RHAMON JORGE DORTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (PJE no 0004798-70.2015.8.11.0042), que progrediu o regime prisional do agravado

RHAMON JORGE DORTA DE OLIVEIRA do fechado para o semiaberto, em condenações por latrocínio porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores a 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão – art. 157, § 3o, II, do CP; art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B do ECA – (ID 162267199 – fls. 173/177).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta a “
imprescindibilidade de realização do exame criminológico
” para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime, em razão da reincidência do agravado, que possui “
uma longa pena a ser cumprida
”.

Pede o provimento para que o agravado seja submetido ao exame criminológico e regredido para o regime fechado
(ID 187253690)
.

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

187253694).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 187253692).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que “
diante da particularidade do caso em análise, da gravidade dos crimes perpetrados, notadamente a frieza e desprezo pela vida demonstrado pelo agravado, entendo que assiste razão ao Douto Promotor de Justiça ao pleitear a realização de exame criminológico para se verificar se o apenado está apto ou não a retornar ao convívio social.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 192547184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui as seguintes condenações:

- 3 (três) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 16 da Lei no 10.826/2003 -, cuja condenação transitou em julgado em 21.11.2016 (Ação Penal no 0001631-43.2013.8.11.0033);

- 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão por latrocínio e corrupção de menores – art. 157, § 3o, II, do CP c/c art. 244-B do ECA -, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13.10.2015 (Ação Penal no 0002541-70.2013.8.11.0033).

Em 12.1.2022, a Defesa postulou a progressão de regime prisional para o semiaberto
(ID 187253695 – fls. 389/393).

Em 8.3.2022, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES requereu a submissão do agravado a exame criminológico (ID 187253695 – fls. 414).

Em 14.12.2022, o Juízo da Execução Penal dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão do agravado do regime fechado para o semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena unificada de 24 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes de porte legal de arma de fogo, furto qualificado, corrupção de menor e latrocínio.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 01.12.2021.

O penitente está recolhido ao cárcere desde a data de 02.08.2013.

Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de exame psiquiátrico com o fito de verificar com mais acuidade a probabilidade de reincidências criminosas.

Inobstante, não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém, sem qualquer indicativo desfavorável. No mais, aponta a avaliação psicológica: "O custodiado encontra-se orientado em relação a espaço e tempo. Mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção se encontram parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se mais tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, apresentação de discurso coesa e claro, porém sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas durante a entrevista e/ou questionamentos ao entrevistador. O custodiado tem consciência acerca das suas ações criminais e das suas consequências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Por fim, não foram observados elementos e/ou condições que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico a concessão de progressão de regime para menos gravoso ao custodiado em questão” (mov.64.1).

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere.

De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos: [...]

Durante a execução da pena, o recuperando apresentou ótimo comportamento carcerário, exercendo inclusive atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

Ressalta-se que desde a sua última prisão, durante a execução da pena, o recuperando apresentou bom comportamento carcerário, tendo iniciado o exercício de atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de realização de exame criminológico requerido pelo Ministério Público e, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao recuperando a progressão ao regime semiaberto. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID

187253691)

Pois bem.

No caso, o Diretor da Penitenciária Central do Estado [Lindomar Henrique da Silva Rocha – matrícula 232010], o Diretor Adjunto da Penitenciária Central do Estado [Anderson Amorim de Melo – matrícula 233099] e a Chefe de Segurança e Disciplina da Penitenciária Central do Estado [Cleia Simone Cesaro – matrícula 124478] atestaram que o agravado possui comportamento carcerário regular e sem qualquer prática de infração disciplinar nestes termos:

“ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos legais, que a pessoa privada de liberdade RHAMON JORGE DORTA DE OLIVEIRA [...] recluso nesta Penitenciária Central do Estado desde o dia 15/01/2015, possui ÓTIMO COMPORTAMENTO carcerário, uma vez que no período de 07 anos, 00 meses, 30 dias (até a presente data) não houve nenhuma denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza ”
(ID 187253695 – fls. 413).

Ademais, o agravado foi submetido a exame psicossocial, ocasião em que “
não foram observados elementos e/ou condições que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico a concessão de progressão de regime para menos gravoso ao custodiado em questão
”, consoante conclusão da psicóloga da Penitenciária Central do Estado [Regiane Dudek Mendonça – Matrícula 260634].

Com efeito, o c. STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador, “
forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl no 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber - 14.11.2017).

Por sua vez, o c. STJ consolidou o entendimento de que

o Juízo da Execução Penal, diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica
“desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução”
(AgRg no HC no 424.664/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - 14.3.2018).

Nesse quadro jurisprudencial, o Juízo da Execução Penal pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime com base em outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.”
(AgExPen no 1016453-07.2022.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.9.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024